Tribunal: TJSP
Processo: 2075901-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Mandato - Cobrança - Cumprimento de sentença - Penhora sobre saldo existente em conta corrente destinada a depósito do salário do executado - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade absoluta.
- Judicial ou extrajudicial o título, a execução limita-se ao que dele resulta (CPC, arts. 786, 783 e 803). Vinculada sempre à estrita legalidade, a execução não tolera o que do título não derive, a

Ementa:
- Mandato - Cobrança - Cumprimento de sentença - Penhora sobre saldo existente em conta corrente destinada a depósito do salário do executado - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade absoluta.
- Judicial ou extrajudicial o título, a execução limita-se ao que dele resulta (CPC, arts. 786, 783 e 803). Vinculada sempre à estrita legalidade, a execução não tolera o que do título não derive, a implicar ao juiz o dever de examinar e definir a exata extensão do crédito afirmado pelo exequente - Exclusão do cálculo do débito de valores não previstos no título judicial - Afastada a cobrança de valores não previstos no título, de ofício - Agravo não provido, com determinação, de ofício, de correção do cálculo do débito.